Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710454-86.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA ROCHA DOS SANTOS APELADO: BANCO SAFRA S.A. DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 59067191). Ressalto que o prazo concedido para a apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator